Tribunal: STF
Processo: Ext 326
Classe: Ext
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-29
Data de publicação: 1974-05-29

Ementa:
- Extradição. Estupro.
1) Se a ação penal é privada, ou pública condicionada, e se a lei estrangeira contempla como prescrição o que na lei brasileira configura decadência, é aceitável, em tese, no processo extradicional, a alegação de sua consumação. 
2) Inocorrência de decadência e irrelevância, no caso, de sua eventual consumação, por se tratar de estupro de violência real (art.103 do Código Penal brasileiro). 
Pedido de extradição deferido.